Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Historiam os autos do processo de origem 2010.01.1.023113-6 (0012087-67.2010.8.07.0001) que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou, em 11/10/2017, a expedição de requisição de precatório em favor de PATRÍCIA LEAL COUTINHO (ID 34822495, p.1, daqueles autos). Através do Ofício no 749/2017/ 6aVFP, teria sido encaminhada, em 10/10/2017, a requisição de precatório cuja credora seria PATRÍCIA LEAL COUTINHO (ID 34822496, ID 34822499 e ID 34822500, todos daqueles autos), sendo, no mesmo dia, determinado o arquivamento dos autos. Todavia, não há registro de recebimento do ofício na COORPRE, de modo que a requisição expedida em 2017 não foi autuada e não virou um precatório. Ainda segundo os autos do processo originário, o seu desarquivamento ocorreu somente em 08/03/2019, momento em que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou que fosse encaminhado um e-mail à COORPRE, solicitando esclarecimentos acerca da autuação da requisição de precatório (ID 34822502 daqueles autos). O e-mail foi encaminhado à COORPRE, que, naquele momento, estava com as atividades suspensas em razão da digitalização dos processos para distribuição do PJe. Só houve retorno das atividades em maio de 2019. Em 05/06/2019, a COORPRE, em resposta ao e-mail acima referido, encaminhou à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal o Ofício no 359/2019/COORPRE comunicando a inexistência de qualquer precatório autuado em nome de PATRÍCIA LEAL COUTINHO (ID 36409744 daqueles autos). Em razão da resposta da COORPRE, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou que fosse encaminhada novamente a requisição de precatório, a qual foi distribuída no PJe em 24/06/2019. Esclareça-se, por oportuno, que, uma vez que a requisição expedida em 2017 não foi autuada na COORPRE, inexistia, até 24/06/2019, um precatório, razão pela qual só nessa data foi autuado um. Desse modo, ao momento de distribuição do presente precatório, já estava em vigor a Portaria GPR 07/2019, de 02 de janeiro de 2019, devendo a requisição de precatório, portanto, atender aos seus ditames. Não há como se aplicar ao presente precatório uma data retroativa de autuação/distribuição pelo fato da requisição ter sido expedido em 10/10/2017. Apenas quando distribuída/autuada nesta Coordenadoria passam a incidir os requisitos para a sua admissibilidade. Exatamente pelo exposto, ao ser distribuída em 24/06/2019, a requisição não atendia aos requisitos estabelecidos pela Portaria GPR 07/2019, razão pela qual foi determinado o cancelamento do precatório, nos termos da decisão comunicada através do Ofício colacionado no ID 40445550 (dos autos de origem). Assim, oficie-se em resposta ao Ofício 705/2019/2oCJUFAZ encaminhando cópia da presente decisão. Dou ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios